Tribunal: TJMT
Processo: 1008487-22.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008487-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA FAVARO FASOLO - CPF: 025.840.581-38 (AGRAVADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – EXAME
“PET DEDICADO ONCOLÓGICO”
–

PACIENTE COM NEOPLASIA MALIGNA

– TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ante a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, impõe-se a manutenção do
decisum
que determinou o custeio do exame necessário ao tratamento da parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1005409-72.2024.8.11.0015 ajuizada por MARIA APARECIDA FAVARO FASOLO, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré/agravante autorize, no prazo de 5 dias, a realização do exame denominado PET-TC.

Em breve síntese, a Cooperativa recorrente alega que o procedimento não preenche a Diretriz de Utilização - DUT nº 60, transcrita no Anexo II, da Resolução Normativa RN nº 465/2021 ANS, visto que não há cobertura para o exame nos casos de diagnóstico de “
análise de progressão
”.

Defende a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo porque não tem obrigação legal ou contratual de custear tratamentos ausentes na relação da ANS.

Efeito suspensivo indeferido (Id. 209512153).

Contrarrazões no Id. 212876655.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por MARIA APARECIDA FAVARO FASOLO sob a alegação de que tem 72 anos e é beneficiária do plano de saúde da ré, ora agravante.

Narra que vem lutando contra um grave adenocarcinoma de pulmão, com metástase óssea, e devido à evolução da doença lhe foi recomendado o exame PET-TC para “
avaliar progressão/resposta ao tratamento e necessidade de mudança de protocolo terapêutico
” (Id. 143677041).

Narra que o procedimento foi negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que não há cobertura para o seu diagnóstico
.

O artigo 300 do CPC dispõe que para a concessão da tutela de urgência é necessário
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

Da análise em cognição sumária, verifica-se a presença da plausibilidade do direito, vez que a autora é beneficiária do plano de saúde da agravante e foi diagnosticada com a doença citada acima.

Da mesma forma, é evidente o risco de dano grave, já que se trata de patologia severa e a ausência do tratamento adequado pode levá-la a óbito.

Assim, a negativa neste momento processual importa em flagrante violação ao direito fundamental à saúde, à vida e ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, já que impede o pleno restabelecimento da saúde da parte autora.

Desse modo, não restam dúvidas acerca da importância do exame em questão, tendo em vista que indicado para melhor monitoramento da evolução do câncer e na resposta ao tratamento, ajudando na tomada de decisões clínicas e no planejamento terapêutico.

Independentemente de se aplicar os termos da Lei 9.656/98 ou do Código de Defesa do Consumidor, o pedido inicial para compelir a ré a arcar com os custos do procedimento deve ser deferido, haja vista que, tratando-se paciente com sérios problemas de saúde e com grave comprometimento do bem-estar, não há dúvidas que o bem jurídico maior é a vida.

Ademais, com a entrada em vigor da Lei 14.454/22, que alterou a Lei nº 9.656/98, subsiste a obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado ao paciente, embora não incluído no rol da ANS, desde que reconhecida a eficácia da proposta terapêutica e aprovada pelos órgãos de controle.

Portanto,
a priori
, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela pleiteada.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – EXAME ‘PET DEDICADO ONCOLÓGICO’
– OPERADORA DO PLANO QUE NÃO PODE VEDAR TRATAMENTO MÉDICO – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.
“O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura”
(AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

(N.U 1005327-96.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO ESPECIALISTA – COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – CASO URGENTE DE SAÚDE – CÂNCER NO PULMÃO E CORAÇÃO –
TC PARA PET DEDICADO ONCOLÓGICO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DEFINIDA PELA ANS) e PET (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DEFINIDA PELA ANS)
– REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Cumpridos os requisitos do Art. 300 do CPC e sendo a medida reversível, imperiosa a manutenção da decisão agravada que deferiu o fornecimento de medicamentos/tratamentos. Se o médico indica determinado tratamento/remédio, não pode o plano de saúde se recusar a fornecê-lo.
É vedada a análise do mérito da demanda em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

(N.U 1002557-04.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Por fim, não há risco de irreversibilidade da decisão, já que a demanda for julgada improcedente,
a Operadora poderá pleitear o ressarcimento dos gastos antecipados
.

Portanto, ao menos em fase de cognição sumária e não exauriente, a manutenção de decisão agravada é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024